Tribunal: TJSP
Processo: 1095648-54.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que será anulado em razão de pedido de oposição de julgamento virtual feito pela parte contrária, e acolhido em outros embargos de declaração – Perda superveniente do interesse recursal – Embargos não conhecidos.